Tribunal: TJDFT
Processo: 0720417-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Processo : 0720417-58.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 153901350 e 157064206 do cumprimento de sentença n. 0736957-23.2019.8.07.0001) que indeferiu a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, a fim de verificar a existência de ativos penhoráveis em nome da executada, aqui agravada. O agravante alega que o indeferimento da pesquisa fere os princípios da efetividade da execução e da cooperação, uma vez que se faz necessário o auxílio do poder judiciário para a realização da consulta. Anota que a SUSEP é órgão responsável pelo controle do mercado de seguro e conserva cadastro de investidores, sendo, portanto, entidade hábil a informar acerca de existência de contribuição relacionada à previdência complementar privada de titularidade da agravada. Pondera o esgotamento, sem sucesso, das diligências realizadas em busca de bens da devedora. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, determinando a suspensão do feito, com fulcro no art. 921, §2o, do CPC. Ocorre que a mera suspensão do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator